Tribunal: TJES
Processo: 5011718-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011718-36.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESICLEY SARDINHA AMORIM
COATOR: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ATRASO NA PAUTA. RETIRADA UNILATERAL DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado em face de alegado constrangimento ilegal atribuído a Juízo Criminal de primeira instância, no curso de ação penal em que o acusado responde por crimes previstos na Lei nº 11.340/2006 e no Código Penal. A defesa sustenta nulidade da audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de cerceamento de defesa em razão de atraso superior a 1h30 para o início do ato, ocasião em que se retirou da sala virtual, tendo sido nomeada defensora dativa e declarada a revelia do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o atraso no início da audiência de instrução e julgamento, com a retirada unilateral do advogado constituído e a nomeação de defensora dativa, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade do ato processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Atrasos em pautas de audiências integram a dinâmica processual e, por si sós, não constituem nulidade processual, salvo se demonstrada negativa de acesso ou omissão dolosa do juízo, o que não ocorreu.
O art. 7º, XX, da Lei Federal nº 8.906/1994, assegura prerrogativa ao advogado de se retirar após 30 minutos do horário designado, mas sua aplicação exige atraso injustificado, não caracterizado quando há prolongamento de audiência anterior por razões processuais plausíveis.
A retirada unilateral do advogado, sem comunicação formal prévia e diante de justificativa idônea para o atraso, não legitima a alegação de cerceamento de defesa.
O princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563, do CPP) impõe a necessidade de demonstração de prejuízo concreto para a decretação de nulidade, inexistente na hipótese, sobretudo porque foi oportunizado à defesa o exercício posterior do contraditório.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nulidade, absoluta ou relativa, exige comprovação de efetivo prejuízo.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 147,
caput
; Lei nº 8.906/1094 (ESTATUTO DA OAB), art. 7º, XX; CPC, art. 362, III; CPP, art. 563.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.354.888/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.10.2023, DJe 06.10.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5011718-36.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESICLEY SARDINHA AMORIM

Advogado(s) do reclamante: NAIRO BUSTAMANTE PANDOLFI, RONES BISINELI BAPTISTA

COATOR: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrada em favor de
Wesicley Sardinha Amorim
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 4
ª Vara Criminal
da Comarca de Linhares
,
apontado como autoridade coatora nos autos da Ação Penal nº 0000487-41.2024.8.08.0030.

Consta, na inicial, que o paciente é acusado de ter incorrido nos delitos previstos no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, e no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Aduz a defesa que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 20/05/2025, às 15 horas e 30 minutos, todavia,
o patrono constituído
e o paciente
aguar
am
até 16 horas e 40 minutos sem que houvesse se iniciado,
de modo que
o advogado
requereu, via
Whatsapp,
a redesignação da
referida
audiência.

Não obstante seu requerimento, informa que a audiência de instrução e julgamento aconteceu, sendo nomeada advogada dativa para o ato
e o réu declarado revel.

Por tal razão, a defesa requereu ao Juízo
a quo
a declaração da nulidade do ato judicial, o que foi indeferido, de modo que, no presente
writ
, o impetrante alega que tal decisão ocasion
ou
cerceamento de defesa
ao paciente
.

Diante de tais fundamentos, a defesa requer seja declarada a nulidade da audiência de instrução e julgamento,
sob o argumento de que “
se extrapolou os limites do aceitável quando o ato judicial atrasou em mais de 01h30min
”.

Pois bem.

No caso em apreço,
verifica-se da alegação defensiva que, embora a audiência de
instrução e julgamento
houvesse sido
designada para
a
s 15h30,
após
transcorrido o período de
1 hora e 10 (dez) minutos de espera pela defesa sem que se iniciasse a
referida
audiência, foi requerida a
sua
redesignação, sem outra justificativa para tanto, mas tão somente em razão do atraso
para a realização do ato judicial
.

Apesar disso, o ato prosseguiu, com a nomeação de advogada dativa,
sendo ouvidas a vítima e duas testemunhas (Joilson Sardinha Amorim e Valteone Faustino de Souza).

Dito isso
,
na hipótese em apreciação,
e
mbora a defesa alegue ter permanecido em sala de espera virtual, não restou demonstrado, de forma inequívoca, que houve negativa de ingresso
à defesa
ou falha dolosa do juízo
que teria ocasionado o atraso
. Ao contrário, consta
d
os autos que o advogado
,
durante o andamento do ato, comunic
ou
que se retiraria em razão do atraso, sem, contudo, apresentar comprovação idônea
acerca da
impossibilidade de
sua
permanência.

Nessa linha, salienta-se que,
nos moldes da dinâmica forense, atrasos em pauta de audiências não configuram, por si só, nulidade processual, tampouco autorizam a retirada unilateral da defesa sem comunicação formal prévia, especialmente quando não comprovada qualquer desídia do
Juízo
.

Nesse
contexto
, a magistrada
a quo
prestou as seguintes informações:

[...]
A Defesa, embora alegue ter aguardado na sala de espera virtual e tentado contato com a assessoria do Juízo, não comprovou, de forma inequívoca, que houve negativa de acesso ou omissão dolosa por parte deste Juízo. Registre-se que, nos moldes da dinâmica processual, atrasos pontuais em audiências, sobretudo em pauta congestionada, não constituem, por si sós, nulidades processuais, tampouco configuram cerceamento de defesa, mormente quando a parte é devidamente cientificada do ato.

Ademais, "não houve prévia comunicação formal da Defesa acerca de eventual indisponibilidade ou conflito de horários que justificasse a retirada unilateral da audiência. A simples petição protocolada durante o andamento do ato (ID 69241090), em que se afirma a intenção de se ausentar, não pode ser interpretada como justificativa idônea, tampouco transferir ao Juízo a responsabilidade pelo não comparecimento da Defesa".

Destaco que, quanto à alegada ofensa ao artigo 7º, inciso XX, do Estatuto da OAB (“
São direitos do advogado: retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão para ato judicial, após trinta minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo
”), além de o presente remédio constitucional não ser o instrumento adequado para assegurar prerrogativa de advogado, já que seu escopo é a proteção da liberdade de ir e vir, não restou demonstrad
a
a ausência de comparecimento da autoridade que presidiria a audiência, pelo contrário, o que se tem é o atraso na pauta de audiências, cuja razão
não
restou atribuída à magistrada de primeiro grau.

Ademais, do
print
juntado pela própria defesa na inicial do presente
writ
,
tem-se, inclusive, que a defesa foi informada que a audiência referente ao processo originário seria a próxima, tendo
o patrono
, ainda assim, se ausentado.

A propósito, a Procuradoria de Justiça bem delineou a questão,
fundamentando
que:

É certo que o art. 7º, XX, do Estatuto da Advocacia e o art. 362, III, do Código de Processo Civil asseguram ao advogado a prerrogativa de retirar-se da audiência quando houver atraso injustificado em seu início. Todavia, trata-se de medida excepcional, condicionada à ausência de explicação plausível para a demora, de modo que não se pode ampliar a previsão legal para situações em que o atraso esteja devidamente fundamentado.

No caso concreto, não há falar em atraso “injustificado”. Conforme consignado pelo juízo de origem, a audiência anterior prolongou-se além do previsto, em razão da complexidade da instrução, o que naturalmente acarretou reflexo nas pautas subsequentes.

Tal circunstância foi comunicada e registrada, de modo que se trata de justificativa idônea e plenamente compatível com a rotina forense, onde a duração razoável do ato processual anterior pode impactar os horários dos subsequentes. Assim, não se verifica qualquer abuso, desídia ou intenção dolosa de obstar a defesa.

Ao contrário do que alega o impetrante, não se configurou hipótese que autorize a invocação da prerrogativa do art. 7º, XX, do EOAB. A retirada unilateral, em tal contexto, não se reveste de legitimidade, pois não se pode admitir que justificativas plausíveis e registradas sejam ignoradas como se o atraso fosse arbitrário.

O sistema processual busca conciliar a prerrogativa profissional com a necessidade de continuidade dos atos judiciais, de modo a preservar a eficiência da justiça e evitar nulidades artificiais.

Desse modo, a nomeação da advogada dativa se deu tão somente em razão da ausência injustificada do
defensor
constituído na audiência de instrução e julgamento,
ao qual se havia expressamente oportunizado o ingresso,
não havendo, nesse caso, qualquer violação
a
direitos do acusado.

Ademais,
salienta-se que o
ordenamento jurídico brasileiro adota, em sede de nulidades processuais, o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual a nulidade processual só deve ser declarada
quando houver
comprovação, de plano, de efetivo prejuízo para a parte, o que,
in casu
,
não aconteceu,
especialmente porque o Juízo
a quo
consignou expressamente que “
a
s testemunhas arroladas poderão, se necessário, ser oportunamente ouvidas por meio de despacho saneador, ou a Defesa poderá apresentar quesitos ou justificativas adicionais, resguardando-se o contraditório e a ampla defesa”.

Logo
, tem-se o entendimento jurisprudencial:

[...]
Conforme o entendimento desta Corte Superior de Justiça, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama a efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
). No presente caso, a Defesa não logrou demonstrar prejuízo passível de ensejar as nulidades suscitadas
, pois a condenação ficou lastreada apenas nas provas carreadas aos autos. [...] (AgRg no AREsp n. 2.354.888/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023).

Portanto
, não demonstrado efetivo prejuízo ao paciente, não é possível o acolhimento da
alegada nulidade.

À luz do exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Vitória, 22 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)